Tribunal: TJDFT
Processo: 0710168-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. INCLUSÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento das taxas condominiais ordinárias/extraordinárias inadimplidas referentes às suas unidades, no período de agosto de 2014 a junho de 2017, com a incidência de correção monetária pelo INPC, de multa de 2% e de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da última atualização, além das parcelas cujo vencimento ocorrer até a deflagração do cumprimento de sentença.
2. Tratando-se de prestações de trato sucessivo, as cotas condominiais vencidas e as que se vencerem no curso da ação, inclusive na fase de cumprimento de sentença, por serem parcelas periódicas, devem ser incluídas na condenação, até o efetivo pagamento, independentemente de pedido formulado pelo autor.
4. A planilha a qual fez referência a douta sentenciante já constava os encargos previstos no art. 1336, §1o, do CC desde o vencimento de cada prestação, daí porque somente a partir da data daquela atualização é que deve incidir novos encargos, sob pena de “bis in idem”.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.